Tribunal: TJDFT
Processo: 0736411-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO PARA ALTERAR O JULGADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel em regime de multipropriedade e manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão 2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar (i) fato superveniente consistente na celebração de Termo de Ajustamento de Conduta e (ii) documentos relativos à evolução da obra e à inexistência de impedimentos ao empreendimento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 5. O Termo de Ajustamento de Conduta não possui aptidão para afastar o inadimplemento já reconhecido nem para modificar a condenação, além de não vincular o consumidor não signatário. 6. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo-se prova específica de causa excludente, não configurada pela mera alegação de dificuldades inerentes à atividade. 7. Intercorrências na execução da obra inserem-se no risco do empreendimento e não afastam a responsabilidade da incorporadora. 8. Os elementos probatórios foram considerados no acórdão, tendo sido reputados insuficientes para demonstrar causa apta a justificar o atraso.
IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado sem a participação do consumidor não possui aptidão para alterar a relação contratual individual nem afastar o inadimplemento já reconhecido. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia os elementos probatórios e conclui pela inexistência de causa excludente de responsabilidade, sendo incabível a rediscussão da matéria em embargos de declaração.”